Tribunal: TCU
Processo: 026.165/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NORDESTE DO INSS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2378/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 017.861/2024-1

Inteiro teor:
Acórdão 2785/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidos os subitens 9.3.1. e 9.3.2. do Acórdão 2378/2024-TCU-Plenário ; em dar ciência desta deliberação à Superintendência Regional Nordeste do INSS; e determinar o apensamento do presente processo ao processo originador (TC Processo 017.861/2024-1 ), nos termos do art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020, de acordo com os pareceres anteriores: 1. Processo TC- Processo 026.165/2024-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional Nordeste do INSS. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.